Tribunal: TJSP
Processo: 1000997-52.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário,

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – contrato celebrado no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, instituído pela Lei no 9.514/97 – suposta capitalização decorrente da utilização pura e simples do sistema SAC no cálculo das parcelas – sistema de amortização constante (SAC) não implica capitalização de juros – precedentes – impossibilidade de se presumir que houve a capitalização tão-só por conta da utilização do sistema SAC – sentença mantida neste aspecto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não cobrado – previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, à taxa contratada, conjuntamente com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – ausência de abusividade da cobrança nesses moldes – sentença mantida neste aspecto.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000997-52.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AMANDA FREITAS DO NASCIMENTO FANTIN (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
2

VOTO No: 23527
APEL. No: 1000997-52.2017.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DANIEL FABRETTI
APTES. : AMANDA FREITAS DO NASCIMENTO FANTIN E OUTRO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A

OBJEÇÃO
PRELIMINAR

NULIDADE

NÃO
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CERCEAMENTO
DE DEFESA desate da lide que dependia unicamente da análise
de cláusulas contratuais cerceamento de defesa não caracterizado
objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
JULGADA
IMPROCEDENTE contrato celebrado no âmbito do Sistema
Financeiro Imobiliário, instituído pela Lei no 9.514/97 suposta
capitalização decorrente da utilização pura e simples do sistema
SAC no cálculo das parcelas sistema de amortização constante
(SAC) não implica capitalização de juros
precedentes

impossibilidade de se presumir que houve a capitalização tão-só
por conta da utilização do sistema SAC sentença mantida neste
aspecto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA encargo não cobrado
previsão contratual no sentido da cobrança de juros remuneratórios
no período de inadimplência, à taxa contratada, conjuntamente
com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% ausência de
abusividade da cobrança nesses moldes sentença mantida neste
aspecto.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
3
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento
imobiliário ajuizada pelos autores Amanda Freitas do Nascimento Fantin e Fernando
Fantin contra o réu Banco Bradesco S/A. Alegaram os autores, em síntese, que houve
irregularidades no contrato de financiamento, caracterizadas pela cobrança de juros
indevidamente capitalizados (por conta da utilização do método SAC para
amortização do débito) e de comissão de permanência cumulada com outros
encargos.
A demanda foi julgada improcedente (fls. 255/260). Os autores
foram condenados no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformados,
os
autores
recorreram
(fls.
263/283).
Alegaram, em preliminar, cerceamento de defesa. No mais, sustentaram que houve
indevida capitalização de juros por conta da adoção do método SAC. Apresentaram
tabelas com cálculos com aplicação do sistema SAC, da tabela Price e do método
Gauss. Alegaram que o laudo juntado a fls. 114/135 comprovou a existência de
capitalização de juros. Aduziram que a MP no 2.170-36/2001 é inconstitucional. A
capitalização de juros é vedada nos termos da Súmula no 121 do STF. A comissão de
permanência não pode ser cobrada cumulativamente com outros encargos. Os valores
indevidamente pagos devem ser repetidos em dobro, nos termos do artigo 42 do
CDC. Pelo que expuseram, pediram o acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa, determinado o retorno dos autos à primeira instância para realização de prova
pericial. Alternativamente, pugnaram pelo provimento do recurso para o fim de ser
declarada a ilegalidade da capitalização composta dos juros no saldo devedor do
contrato firmado entre as partes e a nulidade das cláusulas 8.2 e 8.3.
O apelado, em sua resposta (fls. 286/293), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso merece ser conhecido, porque foi interposto dentro
do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos
219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
4
preparo, porque os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.
Assim anotado, a preliminar de cerceamento de defesa não
colhe.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
5
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou
cerceamento de defesa.
É que a matéria a ser provada
vinculada à propalada
cobrança de capitalização de juros por conta da adoção do método SAC e cumulação
de comissão de permanência com demais encargos tornava totalmente dispensável
a colheita de provas outras que não as documentais já existentes nos autos.
No mais, o apelo não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que as partes celebraram contrato de
financiamento de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, no
âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, instituído pela Lei no 9.514/97 (cf. fls.
37/89).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
Sobre a aplicação do sistema SAC, a jurisprudência deste
Tribunal posiciona-se no sentido de que a sua utilização não implica capitalização de
juros.
Nesse sentido, de se conferir os seguintes julgados. O primeiro
é da Câmara.
“EMBARGOS DO DEVEDOR - Execução amparada em
contrato de mútuo habitacional - Impugnação da utilização do
chamado 'sistema de amortização constante (SAC)' por entender que
este implica em indevida capitalização dos juros, a exemplo da Tabela
Price, além da abusividade das taxas praticadas - Pretensão julgada
parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, após
produção de prova pericial - Irresignação recursal da instituição
financeira sustentando a legalidade do método de amortização das
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
6
parcelas mensais - TABELA PRICE - Utilização para evolução e
amortização da dívida - Sistema de Amortização Constante (SAC) que
nada mais é do que uma variação da tabela price, pelo qual o valor
do capital amortizado ao longo do financiamento é constante,
ocorrendo apenas variação na parcela dos juros - Não ocorrência de
ilegal capitalização de juros - Precedentes - Sentença reformada -
Apelação
provida”
(TJSP; Apelação
Cível
0006702-
91.2010.8.26.0363; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 3a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 18/06/2013; Data de Registro: 19/06/2013);
“CONTRATOS BANCÁRIOS Financiamento imobiliário
Ação revisional
Sentença de improcedência
Instrumento
particular de financiamento para aquisição de imóvel, venda e
compra e constituição de alienação fiduciária, entre outras avenças,
firmado em 19/03/2014
Cerceamento de defesa
Rejeição

Julgamento antecipado
Suficiência das provas produzidas

Relação de consumo
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297)

Contrato com especificação do valor financiado, prazo, encargos,
taxas de juros e tributos, método de amortização, e garantia de
alienação fiduciária Inexistência de vícios do negócio jurídico no
momento da contratação Sistema de Amortização Constante (SAC)
Inocorrência de capitalização de juros ou de juros compostos
Ajuste livremente pactuado
Encargos de inadimplemento

Abusividade não constatada, pois inexistente cumulação de comissão
de permanência com os demais encargos moratórios
Sentença
mantida Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art.
85,
§11o
do
NCPC)”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009842-17.2019.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data
de Registro: 20/08/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
7
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Revisional. Financiamento
imobiliário. 1. Litispendência. Inocorrência. Ausência da tríplice
identidade (pedido, causa de pedir e partes). Inteligência do artigo
337, § 2o, do CPC. 'Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido'. 2. Juros.
Observância das taxas de mercado. Inexistência de prova
evidenciando efetivo abuso. 3. Sistema de Amortização Constante
SAC. Método de financiamento em que as amortizações são
constantes desde o início e os juros decrescentes, sobre o saldo
devedor do período anterior. Capitalização. Inocorrência. 'O sistema
de amortização constante não importa na capitalização composta dos
juros e, sob tal aspecto, não afronta o art. 4o, do Decreto 22.626/33 e,
tampouco, o art. 591 do Código Civil de 2002'. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração dos honorários” (TJSP;
Apelação Cível 1018558-25.2018.8.26.0114; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 16/08/2019).
Respeitados os entendimentos em contrário, não é possível que
se presuma que houve a capitalização apenas porque se utilizou o sistema SAC para a
elaboração dos cálculos dos valores contratados.
Na aplicação desse sistema, o valor das prestações mensais
corresponde ao da amortização acrescida dos juros calculados sobre o saldo devedor.
Em verdade, o sistema SAC é uma mera formulação
matemática de realização de cálculos de encargos que, em si mesma, não pode ser
considerada injusta ou ilícita.
Nesse passo, tão-só a utilização do sistema SAC não faz inferir
a ocorrência de capitalização indevida.
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da
constitucionalidade da MP no 2.170-36/2001, por não se tratar de hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000997-52.2017.8.26.0007 - Voto 23527
8
capitalização de juros.
No que diz respeito à comissão de permanência, a cobrança
deste encargo não estava prevista no contrato.
Os apelantes pediram a nulidade das cláusulas 8.2 e 8.3.
Sem razão.
As cláusulas preveem a cobrança de juros remuneratórios à
taxa do contrato no período de inadimplência, bem como de juros de mora de 1% ao
mês e multa de 2%.
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade
também em relação aos encargos cobrados no período de inadimplência, limitados os
juros remuneratórios ao percentual contratado.
No mais, como não restou evidenciada a existência de
cláusulas abusivas no contrato firmado pelas partes, não há que se falar em
restituição de valores.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 11% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar
os advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, os apelantes estão isentos, salvo se cessados, no quinquênio, os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a eles (fls. 106), nos
termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator